Tribunal: TJSP
Processo: 7002594-39.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002594-39.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SOLANGE NOELI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002594-39.2019.8.26.0344 -Voto no 40891
2
Voto 40.891
Agravo em Execução n. 7002594-39.2019.8.26.344 Marília
Execução n. 816.589 Vara das Execuções Criminais
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Solange Noeli da Silva
(Solange Noeli de Brito)
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Renata Biagioni, que
desclassificou a falta disciplinar atribuída à agravada Solange Noeli da
Silva, ocorrida em 16 de agosto de 2019, para de natureza média (fls. 27).
Postula a ilustre promotora de Justiça, reconhecida
a prática de falta disciplinar de natureza grave, a reforma da decisão (fls.
29/40).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 47/48), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 49).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 52/55).
É o relatório.
Inputa-se à agravada Solange Noeli da Silva a prática
de falta disciplinar, fato ocorrido, no dia 16 de agosto de 2019, porquanto
teria desrespeitado funcionário, proferindo palavras de baixo calão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002594-39.2019.8.26.0344 -Voto no 40891
3
A
agravada
alega
que
não
desrespeitou
a
funcionária. Pediu para que uma companheira fosse habitar a cela da
reeducanda que tem depressão e faz acompanhamento psicológico (fls.
11v, 12).
A testemunha Marcela Barreto da Silva, diretora
substituta do núcleo de segurança, asseverou que, ao negar pedido para
mudança de cela para outra reeducanda do mesmo Pavilhão, a agravada
pôs-se a proferir palavras de baixo calão (fls. 10v, 11).
A solução adotada pela decisão agravada condiz
com o episódio retratado, no procedimento administrativo. Mais se
coaduna com o disposto no artigo 45, I, do Regimento Interno da
unidade prisional.
Trata-se de atitude, embora inadequada, em nada
interferiu no bom andamento do estabelecimento prisional. Não
desencadeou maiores consequências a não ser a sanção administrativa,
que lhe foi imposta (fls. 18).
Como reconhecido pela sentença agravada, a
conduta atribuída à agravada enquadra-se no disposto do artigo 45, I, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Penais do Estado de São
Paulo: “atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade
frente às autoridades, aos funcionários e aos presos”.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora